Tribunal: TJDFT
Processo: 0718354-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. NÃO VERIFICADO. ACORDO SUBSCRITO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. VALIDADE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da sentença, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC.
2. Comprovado nos autos que após a publicação da sentença as partes foram devidamente intimadas, sendo-lhes concedido o prazo legal para interposição do recurso cabível, não há falar em cerceamento de defesa, ainda que a publicação/intimação da sentença tenha ocorrido um pouco mais de uma semana de sua assinatura pelo Juízo sentenciante.
3. O fato de o Juízo de origem ter verificado, meses depois, que a impugnação apresentada pela Apelada não teria sido apreciada por ele, não implica na impossibilidade de sua análise, visto que o teor da impugnação apresentada teve o condão de influenciar na resolução do processo, e a ausência de sua análise configuraria, inclusive, em nulidade processual, a qual poderia ser suprida de ofício.
4. Dispondo no acordo homologado, aquiescido pelo advogado Credor, que os honorários dos patronos da parte Ré já se encontram devidamente pagos, com termo quitação, o convencionado certamente alcançou a verba honorária de sucumbência originalmente fixada pela sentença, a qual os procuradores da Ré teriam direito, visto que houve livre disposição sobre a aludida verba, exaurindo-a e deixando o cumprimento de sentença promovido com esse objeto desprovido de título a ampará-la, por ausência de inexigibilidade da obrigação reportada.
5. Em face da sucumbência recursal os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
6. Apelação conhecida e não provida.